Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA: CATEGORIA AMARELO. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, imediatamente, consulta em urologia-geral em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário às expensas do requerido.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a sentença de procedência equivale à sentença de improcedência, pois a parte requerente se encontra na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) o relatório médico datado de 25.10.2022 atesta a urgência do atendimento (paciente com calculose do rim, com infecções recorrentes e insuficiência renal progressiva); b) o paciente (portador de calculose do rim) pretende apenas a disponibilização de consulta em urologia-geral, e posteriormente ainda aguardará nova inserção no SISREG para realização do procedimento cirúrgico; c) consoante parecer da douta Promotoria de Justiça (id 45740807 – p.1/6): [...] em que pese o paciente a solicitação do paciente ter sido inscrita no SISREG III apenas em 16/02/2023, consta no histórico de observações do referido documento que o paciente informa que, desde 2013, possui dor ao urinar, infecções urinárias recorrentes e insuficiência renal progressiva. Informou, ainda, que, desde então, vem tendo diversas consultas não resolutivas para o seu quadro (ID: 45514141, p. 3). Inclusive, consta nos autos relatórios médicos com o referido diagnóstico, com data de 21/07/2022 e de 25/10/2022 (ID: (ID: 45514141, p. 1 e 2) [...].
VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência (risco perda da função renal), a par da aparente omissão estatal (projeção de atendimento a cerca de seis meses a oito meses), é de se dar provimento ao recurso para ser fixado o prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação (consulta em urologia geral), em qualquer hospital da rede pública de saúde ou em clínica privada, às suas expensas.
VII. Recurso provido. Fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que o Distrito Federal forneça ao recorrente consulta em urologia geral, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.